Tribunal: TJSP
Processo: 0038679-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
'Habeas corpus' – Roubo majorado – Alegada ausência dos requisitos para a segregação cautelar – Inocorrência – Circunstâncias pessoais do agente e do crime que indicam, por ora, a necessidade da prisão – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada - Demais questões que se relacionam ao mérito, inviável o exame nos estreitos limites deste 'writ' – Impetração conhecida parcialmente e,

Ementa:
'Habeas corpus' – Roubo majorado – Alegada ausência dos requisitos para a segregação cautelar – Inocorrência – Circunstâncias pessoais do agente e do crime que indicam, por ora, a necessidade da prisão – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada - Demais questões que se relacionam ao mérito, inviável o exame nos estreitos limites deste 'writ' – Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0038679-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente JONATAN RAMOS DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Face ao
exposto, CONHECERAM PARCIALMENTE da impetração e, nessa extensão,
DENEGARAM a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038679-74.2020.8.26.0000 -Voto no 2234
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 0038679-74.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte/Pacte: JONATAN RAMOS DE PAULA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
'Habeas corpus' Roubo majorado Alegada ausência dos
requisitos para a segregação cautelar
Inocorrência

Circunstâncias pessoais do agente e do crime que indicam,
por ora, a necessidade da prisão
Alegação de
constrangimento ilegal não evidenciada - Demais questões
que se relacionam ao mérito, inviável o exame nos estreitos
limites deste 'writ' Impetração conhecida parcialmente e,
na parte conhecida, denegada a ordem.
Voto no 2234
Jonatan
Ramos
de
Paula,
denunciado, impetra ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar,
em seu próprio favor; contra ato praticado pelo Juízo da 3a Vara
Criminal da Comarca de Presidente Prudente, nos autos no
1502056-43.2020.8.26.0482, instaurado pela suposta prática do crime de
roubo majorado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038679-74.2020.8.26.0000 -Voto no 2234
3
Pleiteia
o
impetrante-paciente,
liminarmente, a concessão da liberdade provisória, com ou sem a
aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal, ao alegar ausência dos requisitos da custódia e
fragilidade do conjunto probatório.
A liminar foi indeferida e a
Autoridade apontada como coatora prestou as informações (fls. 08/09 e
13/15-v).
A Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 36/40).
É o relatório.
O paciente foi preso e está sendo
investigado pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 157, §2o,
incisos II, IV e VII e §2o-A, inciso I, c.c. artigo 29, ambos do Código
Penal, porque, segundo consta, no dia 09 de março de 2020, por volta
das 01h00min, na Rua Dr. José Alves da Paixão, n° 731, Chácara São
João, Jd. Itapura, cidade e comarca de Presidente Prudente, local onde
funciona uma empresa de reciclagem, juntamente com mais três
indivíduos, dois deles portando arma de fogo e um outro empunhando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038679-74.2020.8.26.0000 -Voto no 2234
4
um facão, abordaram as vítimas Samuel de Jesus Batista e Fernando José
da Silva e anunciaram o assalto, terminando por levar o caminhão
VW/17300, cor branca, placa HRO-6486, pertencente ao ofendido
Marivaldo Jorge Camargo, que também é proprietário do
estabelecimento. Levaram, ainda, o celular de Samuel e uma bolsa
pertencente a Fernando, contendo aparelho celular, alguns pertences e
documentos pessoais.
No
dia
15/06/2020,
em
cumprimento à mandado de prisão expedido pela Justiça do Estado do
Paraná, o paciente foi preso preventivamente, momento em que
confessou a increpação contida na denúncia (fls. 13/15-v).
Pretende o impetrante a concessão
da liberdade provisória, ao arguir ausência dos requisitos da custódia e
fragilidade do conjunto probatório
No entanto, é caso de denegar o
pedido.
Inicialmente, vale consignar que o
exame das questões arguidas pelo impetrante, especificamente em
relação à sua inocência, ensejam a análise aprofundada de matéria
probatória e de mérito, o que se reserva ao Juiz Natural que, na instrução
criminal, observados o contraditório e a ampla defesa, colherá elementos
para formação de seu convencimento, sendo inviável o seu exame
(conhecimento) nos estreitos limites do presente writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038679-74.2020.8.26.0000 -Voto no 2234
5
Assim,
em
relação
a
tais
argumentos jurídicos, não merece conhecimento o remédio heroico.
De outra banda, salienta-se que
não só eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são
suficientes para a concessão da liberdade provisória. Devem, além disso,
ser analisadas as circunstâncias do crime e suas consequências,
elementos reveladores da personalidade dos pacientes e determinantes
para a imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já
se manifestou a respeito do tema:
“CRIMINAL. 'HABEAS CORPUS'. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA. [..] V. Eventuais condições
favoráveis,
como
primariedade
e
bons
antecedentes, não são suficientes, por si sós, a
ensejar a concessão da liberdade, se presentes
os requisitos da segregação. VI. Ordem
denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-TO -
Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe 01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver
violação a presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos
da prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038679-74.2020.8.26.0000 -Voto no 2234
6
Nesse sentido:
“'HABEAS CORPUS'. PROCESSO PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA, NO CASO, DA GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I
O
decreto de prisão preventiva que preenche os
requisitos legais não viola a garantia da
presunção de inocência. Precedentes. II - À luz
do art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada quando
houver prova da materialidade do crime e
indício
suficiente
de
autoria,
mais
a
demonstração da (a) garantia da ordem
pública; ou (b) da garantia da ordem
econômica; ou (c) por conveniência da
instrução criminal; ou (d) para assegurar a
aplicação da lei penal [...]” (STF 2a Turma -
HC no 142.369/SP - Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - v.u. - DJe 22/06/2017).
Frise-se que o paciente está sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038679-74.2020.8.26.0000 -Voto no 2234
7
acusado da prática, em tese, de roubo majorado pelo concurso de
agentes e uso de arma de fogo, que gera inegável desassossego social e
atentam contra bens jurídicos fundamentais, trazendo severa inquietação
e clamor público, razão pela qual o MM. Juízo de origem, em decisão
devidamente fundamentada, decretou a prisão preventiva do paciente,
para garantia da ordem pública e da instrução criminal; a qual foi
mantida de forma plenamente justificada.
Como
se
vê,
as
condutas
imputadas ao paciente apontam para sua extrema frieza, audácia e
perigosidade incomum; é indicativa de pessoa totalmente desprovida de
autocontrole e sensibilidade moral, necessários ao convívio em
sociedade, que não tem como se sentir segura com a permanência de
pessoa assim em seu meio.
Assim, a manutenção da custódia
cautelar se revela mais que necessária para a garantia da ordem pública,
a fim de evitar a reiteração criminosa; além da conveniência da instrução
penal e aplicação da lei penal.
Portanto, correta a manutenção da
preventiva; os requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo
pela qual incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou mesmo a
substituição pela prisão domiciliar.
Em conclusão, não se observa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038679-74.2020.8.26.0000 -Voto no 2234
8
qualquer ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da 3a
Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente SP.
Face ao exposto, CONHECE-SE
PARCIALMENTE da impetração e, nessa extensão, DENEGA-SE a
ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator